Tribunal: TJDFT
Processo: 0708798-14.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708798-14.2022.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante do exposto na petição de ID no 57663330, torno sem efeito a certidão de ID no 57522225, em razão do requerimento de gratuidade de justiça formulado nos recursos constitucionais, nos termos do artigo 99, §7o, do CPC. Intime-se o recorrido para oferecimento de contrarrazões aos recursos interpostos, na forma do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Após, voltem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010